Tribunal: TJBA
Processo: 8000438-95.2017.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000438-95.2017.8.05.0124 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): CARLA PASSOS MELHADO APELADO: DAMIAO DA SILVA SOUZA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. EXIGÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA SOBRE A POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. OBSERVADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação n.° 8054553-03.2024.8.05.0001, em que figuram como Recorrente o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e Recorrido DAMIAO DA SILVA SOUZA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.